Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-86.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011147-86.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL GOMES LIMA STURM - CPF: 059.248.031-39 (APELANTE), MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO - CPF: 655.264.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRÍCIO DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE TORIANI - CPF: 003.488.701-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §1o E §4o, INCS. I E II, DO CP –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– FALTA DE EXPOSIÇÃO CLARA DOS FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO – OFENSA

AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA – INVIABILIDADE – MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL – ARTS 599 E 601 DO CPP – EFEITO DEVOLUTIVO INTEGRAL E NÃO DE PARCIAL ESPECTRO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA
– EFETUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto contra sentença condenatória proferida pelo juiz
da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Ismael gomes Lima Sturm
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, §1o e §4o, inciso I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos. (Sentença Id. 161423321).

Inconformado, o sentenciado interpôs o presente recurso de apelação (Id. 161423330). Nas razões apresentadas pela Defensoria Pública, requer a reanálise de toda matéria, sendo o apelante absolvido ao final. (Id. 161423333).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença condenatória. (Id. 161423337).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto pela ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 162743732), sintetizando o entendimento conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, § 1o E § 4o, INCS. I E II DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Preliminar. Não conhecimento do recurso – violação ao Princípio da Dialeticidade. Mérito. Autoria e Materialidade: Reanálise dos fatos e das provas, com a consequente reforma da sentença. Improcedência – acervo probatório coeso – materialidade e autoria demonstradas – decisão a quo que não merece reparos. Parecer pelo desprovimento do Recurso Defensivo.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da violação ao princípio da dialética, haja vista as razões de apelação terem sido apresentadas de forma genérica.

Pois bem.

A respeito da regularidade formal da interposição de recursos, Ada Pellegrini Grinover adverte:

“Todo o processo desenvolve-se através da prática sequencial e ordenada de atos processuais, rumo à solução final e definitiva da controvérsia. Os recursos também devem ser interpostos segundo a forma legal, sob pena de não serem conhecidos. A regularidade formal da interposição é pressuposto processual para o conhecimento do recurso, tanto quanto a correta formulação do pedido é pressuposto para o conhecimento deste.

Todavia, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual estas não podem sufocar as finalidades do processo, visto cada vez mais em seu caráter de instrumento posto a serviço do direito material, impõe que a regularidade formal seja entendida com o possível elastério e sem rigorismos. E isso vem sublinhado no que diz especificamente com os recursos, pelos quais fica resguardado o princípio maior do duplo grau e do controle das decisões judiciárias”. (GRINOVER, Ada Pellegrini, Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarance Fernandes. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 3aed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 96).”

No caso vertente, verifica-se que conforme certidão do Oficial de Justiça, ao ser realizado o cumprimento do alvará de soltura do apelante, e conhecimento do teor da sentença, o mesmo manifestou-se por escrito o interesse de recorrer, segundo consta no Id. 161426330-p. 2 e 5). Assim, as razões foram apresentadas em 14 de novembro de 2022.

Ademais, entendo que o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, tendo o seu efeito devolutivo limites nas razões tratadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao devido processo legal (HC 279388/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 18/11/2013).

Assim, consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo bem demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver o apelante, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Outrossim, conforme expressa os artigos 599 e 601, do Código de Processo Penal, mesmo que o recurso seja encaminhado ao E. Tribunal de Justiça sem a devida apresentação das razões recursais, a matéria retornará em sua totalidade para análise e julgamento.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, interposto contra sentença condenatória proferida pelo juiz
da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Ismael gomes Lima
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, §1o e §4o, inciso I e II,

do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

A defesa requer a análise de toda matéria, sendo o apelante absolvido ao final. Para análise do pedido, imperioso transcrever a sentença condenatória (Id. 37507476):

“(...)
FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal
in judicio
obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA

(Artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e II, do CP)

A
MATERIALIDADE
delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de declarações dos policiais militares, auto de apreensão, termo de declarações de testemunha, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, auto de avaliação indireta, confissão extrajudicial declinada pelo réu, relatório de investigação, bem como, notadamente, pelas declarações pontuais colhidas em Juízo.

Na mesma toada, a
AUTORIA
do delito em apuração restou consubstanciada nos autos de forma robusta em face do réu
Ismael Gomes Lima Sturm,
demonstrando que foi o responsável pela prática do delito de praticou o delito de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
e
escalada
,
devendo ser afastada a causa de aumento de pena atinente ao
furto noturno
, notadamente diante do recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.087)
.
Vejamos:

A testemunha
Salete Toriani
, ao ser ouvida pela Autoridade Policial, esclareceu:

“(...) QUE Que a declarante é gerente da loja HAVAN, localizado na Avenida Brasil, desta cidade; Que nesta data por volta das 3h50min, a declarante se encontrava em sua residência, que as câmeras de segurança da loja mandou um alerta em seu celular, indicando que alguém havia adentrado a loja; Que de imediato ligou para a policia militar; Que foi atendida de imediato; Que assim que a declarante chegou na loja, a polícia já estava presente; Que através da monitoramento das câmeras foi possível visualizar que o acusado, ISMAEL GOMES LIMA STURM estava escondido no setor de cabides; Que a polícia militar adentrou a loja e fez uma busca geral no mesmo; Que na cintura dele, sendo por dentro da calça, o acusado escondia quatro celulares, sendo um da marca samsung, outra da marca philco e dois da marca motorola; Que observando o estabelecimento para entender como foi que ele conseguiu adentrar a loja, constataram que quebrou o vidro da janela do banheiro e adentrou a loja; Esclarecendo que os celulares que o acusado escondia tratavam de celulares que ficavam expostos em uma banca, já que são de amostras; Que não sabe precisar se o acusado furtou outros objetos, terá que fazer uma busca minuciosa (...)”
ID no 90461870

A testemunha foi novamente ouvida em Juízo, oportunidade em que confirmou as declarações alhures.

Aduziu que, na noite em questão, recebeu uma ligação do setor de monitoramento do seu local de trabalho, qual seja, Loja Havan, informando que um indivíduo tinha adentrado nas dependências do estabelecimento supostamente para praticar um furto.

Nesta senda, asseverou que acionou a Polícia Militar, sendo que, ao adentrarem na loja, deparou-se com o réu escondido em determinado setor do estabelecimento comercial na posse de quatro aparelhos celulares.

Ademais, afirmou que o réu, para adentrar no recinto, teve que escalar uma parede ficando em cima de sua bicicleta e, após retirar a janela do banheiro do local, acessou a loja e subtraiu os aparelhos celulares.

Corroborando as declarações alhures, a testemunha
PM Marivan Carneiro de Carvalho
, ao ser ouvida em Juízo salientou que, no dia em questão, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Loja Havan, sendo que, ao se deslocar ao local, flagrou o réu escondido em determinado setor na posse de quatro aparelhos celulares.

Por fim, a testemunha afirmou que o réu, para adentrar no local, teve que escalar determinada parede e danificar uma janela do banheiro.

O réu
Ismael Gomes Lima Sturm
foi devidamente interrogado em Juízo, momento em que
confessou
a prática delitiva, afirmando que, de fato, após escalar a parede utilizando a bicicleta e danificar a janela do banheiro, adentrou na loja Havan e subtraiu quatro aparelhos celulares, todavia, foi surpreendido pela Polícia Militar.

Pois bem.

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que o réu
Ismael Gomes Lima Sturm
efetivamente praticou o delito de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
e
escalada
em face do patrimônio do estabelecimento comercial
Loja Havan.

A propósito, infere-se dos autos que as declarações proferidas pela testemunha
Salete Toriani
foram confirmadas pelas informações declinadas pelo policial militar
Marivan Carneiro de Carvalho
, demonstrando, outrossim, a existência do delito.

Não bastasse isso, constata-se que o réu
Ismael Gomes Lima Sturm
, quando interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que, de fato, praticou o delito em questão.

Portanto, estando efetivamente comprovada tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva em face do réu
Ismael Gomes Lima Sturm
, passo a analisar a incidência da causa de aumento, bem como, das qualificadoras imputadas pelo
Parquet.
Vejamos.

No que atina à causa de aumento insculpida no artigo 155, § 1o do CP, atinente ao furto noturno, apesar dos robustos elementos probatórios contidos nos autos, notadamente as declarações das testemunhas e própria confissão judicial do réu, em recente julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime (como no caso
in concreto
), razão pela qual, AFASTO a referida causa de aumento.

Por outro lado, no que tange à qualificadora insculpida no inciso I, do § 4o, do artigo 155, CP, atinente ao
rompimento de obstáculo
, diante do robusto acervo probatório produzido, notadamente pelas declarações proferidas pelas testemunhas, confissão judicial declinada pelo réu, bem como, principalmente, através do relatório policial acostado às fls. 34/37 do ID no 90461870, entendo que a referida qualificadora deve prosperar nos autos, até por que as fotografias contidas no referido documento atestam, de forma segura, que o réu para cometer o furto, teve que danificar uma das janelas do estabelecimento comercial, motivo pelo qual, RECONHEÇO a presença da referida qualificadora.

No mesmo passo, no que tange à qualificadora descrita no inciso II, do § 4o, do artigo 155, CP, atinente à
escalada
, analisando detidamente os autos, constato que também restou robustamente comprovada, notadamente diante das declarações das testemunhas e própria confissão judicial do réu, bem como, diante do relatório policial acostado às fls. 34/37 do ID no 90461870, razão por que, entendo que o réu, para acessar a janela, teve que escalar uma parede utilizando-se de sua bicicleta.

Não bastasse isso, o réu afirmou que se não fosse a sua bicicleta não conseguiria acessar a janela que danificou, notadamente diante da altura desta.

Portanto, considerando os argumentos supracitados, RECONHEÇO a incidência das qualificadoras estampadas nos incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do § 4o, do artigo 155, do
Codex
Penal.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu
Ismael Gomes Lima Sturm
cometeu o crime descrito no artigo 155, § 4o, incisos I e II do CP,
afastando-se a causa de aumento de pena atinente ao
furto noturno
, notadamente diante do novel entendimento proferido pelo Tribunal da Cidadania (Tema 1.087).

DISPOSITIVO

Ex positis
e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE no ID no 91749114 e o faço para
CONDENAR,
como por condenado tenho, o réu
Ismael Gomes Lima Sturm,
já qualificado nos autos, nas penas do
artigo 155, § 4o, incisos I e II do CP, afastando-se a causa de aumento de pena correspondente ao
furto noturno
, notadamente em razão do julgamento proferido pelo STJ (Tema 1.087)
.
(...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante reconheceu a materialidade delitiva através do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, auto de avaliação indireta, além de provas colhidas na fase de instrução processual.

No que tange a autoria delitiva, verifica-se que o mesmo reconheceu através da confissão do apelante
Ismael Gomes Lima Sturm
, bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório Salete Toriani, gerente da loja Havan e o policial militar que Marivan Carneiro de Carvalho que atendeu a diligência e efetuou a prisão do réu em flagrante delito.

Desta forma, nota-se que as provas colacionadas aos autos, não deixam dúvidas quanto a autoria do delito por parte do apelante.

Ademais, registra-se que o réu foi preso ainda no interior da loja, escondido, já na posse dos aparelhos celulares. Cabendo ressaltar que, aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, o que também não ocorreu no presente caso.

É bom enfatizar que o
réu
Ismael Gomes Lima Sturm
confessou
a prática delitiva, afirmando que, de fato, após escalar a parede utilizando a bicicleta e danificar a janela do banheiro, adentrou na loja Havan e subtraiu quatro aparelhos celulares, todavia, foi surpreendido pela Polícia Militar
.

Assim, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente. Razão pela qual, mantenho a condenação do apelante, nos termos da sentença.

Referente a dosimetria aplicada ao apelante, inicialmente cumpre informar que a pena atribuída para o furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e pena de multa, conforme estabelecido no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Pois bem.

Nota-se que na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, sendo a pena-base fixada em seu patamar mínimo, qual seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo a pena ao mínimo legal permitido.

Na terceira fase, informou que inexistem causas de diminuição, ou aumento, tornando a pena mínima fixada na segunda fase como definitiva.

Quanto o regime inicial de cumprimento da reprimenda
, nota-se que foi fixado de acordo com o disposto no art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, qual seja,
regime aberto
, haja vista a inexistência de reincidência.

Ao final, o Magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a comunidade durante o período da pena imposta, além da prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Ismael Gomes Lima Sturm
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023